Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733491-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA RECORRIDO: CELY SILVA ALVES ÂNGELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CÔMPUTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”. 2. No caso dos autos, nota-se que a pretensão de ressarcimento tem por fundamento a própria rescisão do contrato, ante o inadimplemento da construtora agravante, em relação a entrega do imóvel no prazo fixado contratualmente. 3. Deve-se levar em consideração, no cômputo do prazo prescricional, o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias previsto no contrato entabulado entre partes, porquanto o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição se dá com a lesão do direito, momento em que se implementa o nascimento da pretensão, bem como a possibilidade de se exigir o direito subjetivo violado, segundo preceitua o art. 189 do Código Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 132 do Código de Processo Civil, 192 e 205, ambos do Código Civil, defendendo a indevida contagem do prazo prescricional. Informa que o dies a quo do referido lapso temporal foi definido com a equivocada inclusão do período de tolerância acordado entre as partes, sob condições não implementadas. Sustenta, a respeito, a impossibilidade de alteração do prazo prescricional por convenção das partes. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente, embora intimada nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 43288696), não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, limitando-se a juntar aos autos dois pagamentos realizados em momentos distintos, com as respectivas guias de recolhimento – o primeiro em 3/2/2023, no valor de 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), e o segundo em 13/2/2023, no mesmo valor. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 2159795/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 132 do Código de Processo Civil, 192 e 205, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, nota-se que a pretensão de ressarcimento tem por fundamento a própria rescisão do contrato, ante o inadimplemento da construtora agravante, em relação a entrega do imóvel no prazo fixado contratualmente. Observa-se que a violação do direito da agravada/autora, ocorreu a partir do momento em que a agravante deixou de cumprir o prazo de entrega do imóvel, de modo que este deve ser o termo inicial para cômputo do prazo prescricional. Logo, deve-se levar em consideração o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias previsto no contrato entabulado entre partes, porquanto o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição se dá com a lesão do direito, momento em que se implementa o nascimento da pretensão bem como a possibilidade de se exigir o direito subjetivo violado, segundo preceitua o art. 189 do Código Civil. Na hipótese, conforme bem ressaltou o d. juiz prolator da decisão recorrida, o prazo de entrega do bem, conforme previsão contratual, foi previsto para o dia 30/12/2011. Assim, valendo-se do prazo de tolerância estabelecido contratualmente, o bem deveria ser entregue no dia 08/05/2012. Desse modo, a partir do dia 09/05/2012, caso não fosse entregue o bem imóvel, se configuraria a inadimplência da agravante em relação ao cumprimento de sua obrigação e, a partir desse momento, se verificaria a lesão ao direito da agravada. Nesse sentido, a pretensão da parte agravada somente seria fulminada pela prescrição no dia 09/05/2022. Destaca-se, contudo, que a agravada ajuizou a demanda originária no dia 08/05/2022 (ID 123930223), motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de prescrição (ID 42106664). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. Por derradeiro, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005